Tribunal: TJBA
Processo: 8057774-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057774-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CSCMA CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. OMISSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1.368). RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação do executado para determinar a aplicação da Taxa SELIC como critério de atualização do débito, em substituição aos juros de 1% ao mês cumulados com correção monetária, por ausência de especificação no título executivo judicial. A decisão recorrida também condenou a parte exequente, ora Agravante, ao pagamento de honorários sobre o excesso de execução reconhecido. II. Questão em discussão A controvérsia central do recurso consiste em definir: a) o critério de juros de mora aplicável a uma condenação judicial cível quando o título executivo transitado em julgado determina a incidência de "juros e correção monetária" sem especificar a taxa, notadamente diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024 e da tese firmada no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça; b) a adequação da condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da impugnação. III. Razões de decidir O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.368, pacificou o entendimento de que, nos casos em que a decisão judicial transitada em julgado é omissa quanto ao percentual, a taxa de juros de mora a que se refere o artigo 406 do Código Civil, em sua redação anterior à Lei nº 14.905/2024, é a Taxa SELIC, por ser o índice vigente para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização, sob pena de bis in idem. A aplicação de tal precedente vinculante não viola a coisa julgada quando o título executivo se limita a prever a incidência genérica de "juros e correção monetária", sem especificar taxas ou índices, pois a definição do critério aplicável em caso de omissão constitui matéria de ordem pública, passível de definição na fase de cumprimento de sentença. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento de excesso de execução, justifica a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado sobre o proveito econômico obtido, conforme dispõe o artigo 85, § 1º e § 2º, do Código de Processo Civil. A alegação de sucumbência mínima é afastada quando a alteração do critério de cálculo dos juros resulta em uma redução substancial do montante exequendo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Em cumprimento de sentença, havendo omissão no título executivo judicial transitado em julgado quanto à taxa dos juros de mora, aplica-se a Taxa SELIC, que já engloba a correção monetária, em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368. 2. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente redução do valor executado, configura sucumbência recíproca e autoriza a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela parte executada." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; Arts. 389, 406, 502, 509, §4º, e 85, §1º e §2º, do Código Civil; Art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil; Art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8057774-60.2025.8.05.0000, tendo como Agravante CSCMA CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA e Agravado BANCO ITAUCARD S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA